Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), bem como pela restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados.
2. Argumentou a recorrente que, de acordo com a interpretação sistemática da Constituição, a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual, considerando-se as características dos regimes do ente público. Aduziu que o STF declarou a legalidade do aumento da alíquota. Afirmou que a Lei Federal no 13.954/2019 se mostra inconstitucional, posto competir privativamente aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais e Distritais. Afirmou ser ilegal a majoração da alíquota sem que haja alteração legislativa da Lei Federal no 10.667/2003, que regulamenta o percentual de desconto sobre a pensão militar. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença proferida, declarando inconstitucional o art. 24-C, da Lei no 13.954/2019.
3. A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, pugnou pela conformação da sentença, conforme tese fixada por ocasião do Tema 1177 de Repercussão Geral do STF, pugnando pela manutenção da sentença.
4. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 38347811).
5. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobrenormas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
6. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que “ incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
7. O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “ a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Entretanto, em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para “ organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio” (art. 21, XIV da Constituição Federal).
8. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade.
9. Precedentes emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).